Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-41.2020.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS." (v.33744).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000097-41.2020.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
GABRIEL COSTA CLAUDINO, é embargado UNIMED DE ASSIS - COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No
: 33744

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-41.2020.8.26.0047/50000 -Voto no 33744 - DVN
2
EMB. DECL. No: 1000097-41.2020.8.26.0047/50000
COMARCA: ASSIS
EMBTE
: GABRIEL COSTA CLAUDINO
EMBDO
: UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DO
TRABALHO MÉDICO LTDA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS.” (v.33744).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por GABRIEL COSTA CLAUDINO em face do
acórdão de fls. 275/283, cuja ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Autor, acometido de
transtorno de espectro autista, busca a condenação ao fornecimento
de sessões de equoterapia. Recurso interposto pela parte ré em face
de sentença de procedência do pedido, que a condenou na
obrigação de autorizar, em sua rede conveniada, sem limite
quantitativo de sessões, a realização de equoterapia, nos termos do
relatório médico de fls. 31, sob pena de multa diária de
R$1.000,00, até o limite de R$30.000,00, além do pagamento de
indenização
pelos
danos
morais
em
R$10.000,00.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. A adequação
do tratamento prescrito à doença não foi impugnada em
contestação, por isso, independe de prova. NEGATIVA DE
COBERTURA. Havendo previsão contratual de cobertura da
doença e respectiva prescrição médica do meio para o
restabelecimento da saúde, é dever da operadora de plano de saúde
oferecer o tratamento indispensável ao usuário. Ausência de
previsão no rol da ANS que não afasta o dever de cobertura do
plano de saúde. Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. DANOS MORAIS.
Sofrimento vivenciado pelo autor que extrapola o patamar de mero
desconforto típico da vida cotidiana. Dano moral in re ipsa.
Reparação devida e bem quantificada. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. Arbitramento excessivo. Redução de 20% do
valor atribuído à causa para 11% sobre o valor da condenação em
indenização pelos danos morais e 11% sobre o valor da causa
estimado para a obrigação de fazer (R$50.000,00), o qual deverá
ser
atualizado.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO."(v. 33708). ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-41.2020.8.26.0047/50000 -Voto no 33744 - DVN
3
Os embargos de declaração são opostos
com a finalidade de sanar contradição e obscuridade, porque não
concorda com o percentual fixado para os honorários de
sucumbência, ainda, não houve a majoração pela interposição de
recurso pela parte contrária (fls. 1/3 incidente 50000). Recurso
tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o do NCPC.
Quanto à contradição, oportuno trazer-se
à
colação
ensinamento
do
Desembargador
ANTONIO
VILENILSON, num precedente deste E. Tribunal de Justiça, que
bem analisou o tema:
“(...) A contradição que autoriza embargos de declaração é, sabem-
no quase todos, a contradição interna, isto é, aquela contradição
entre proposições do próprio julgado. Contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o
julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou
privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios. A
contradição que dá azo a tais embargos deve residir no próprio
julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de Mendonça
Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986,
pág. 170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos
não é interna.” (Embargos de declaração, no 382.062-4/6-01,
02/08/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-41.2020.8.26.0047/50000 -Voto no 33744 - DVN
4
Não há contradição entre os termos do
acórdão, mas entre aquilo que foi decidido e a pretensão do
embargante.
Os honorários foram fixados adequada e
fundamentadamente, como se verifica às fls. 282.
No caso, não há honorários recursais,
porque a apelação foi provida em parte:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL
OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU
PELO
ÓRGÃO
COLEGIADO
COMPETENTE.
DECISÃO
AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da
verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se
mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de
desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não
prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso
especial foi parcialmente provido.
2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos
cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à
dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento
novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/06/2020, DJe 04/06/2020 destaque não original).
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-41.2020.8.26.0047/50000 -Voto no 33744 - DVN
5
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p.
1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do CPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator